Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-12.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013885-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DE ASSIS E SILVA - CPF: 001.888.301-03 (RECORRENTE), NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 04 – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR
Nº 3.797/2012
, COM SUAS ALTERAÇÕES –
SENTENÇA CONSTA ELEVAÇÃO DE CLASSE QUE NÃO FOI REQUERIDA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 150845321), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado
a efetuar o enquadramento da reclamante
no Nível 04
, a partir do
dia 02/05/2021
, no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento das diferenças salarias entre o valor efetivamente recebido pela autora correspondente à
classe B, nível 04
, no período de 02/05/2021 até a efetiva implementação do reenquadramento supra determinado.

Ainda, determinou que o reclamado efetue o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a parte autora pleiteou na exordial
apenas
a diferença salarial decorrente do seu enquadramento na Classe A, nível 04, que foi realizado no dia 01/02/2022, enquanto deveria ter ocorrido em 02/05/2021, sendo que a sentença combatida constou que a reclamante estaria enquadrada
na Classe B
.

Não foram apresentadas contrarrazões pela recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande/MT desde o dia
02/05/2012
, no cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional, Classe A
,
Nível 04,
e lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme id. 150845314.

Sustenta que conforme
a Lei Complementar nº 3.797/2012, combinada com a Lei Complementar nº 4.293/2017, alterada pela Lei Complementar nº 4.864/2021, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria estar enquadrada no Nível 04, desde
maio de 2021
, contudo a progressão ocorreu somente
em
fevereiro de 2022
, provocando prejuízo salarial.

Pois bem, compulsando os autos tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque, os pedidos iniciais da autora, bem como os fundamentos trazidos na sentença combatida, a todo momento versam sobre o correto enquadramento
na classe A, nível 04,
uma vez que a reclamante tomou posse em
02/05/2012
, fazendo jus à elevação para o Nível 04 desde
02/05/2021
, quando completou 09 (nove) anos de serviços efetivamente prestados.

Com efeito, na r. sentença, observa-se que o magistrado singular fundamentou pelo enquadramento da autora na classe B, sem que a reclamante tenha requerido ou tenha direito a essa progressão.

Ocorre que no dispositivo da sentença ficou consignado:

“(...) Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o demandado a enquadrar a demandante no Nível 04, no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento das diferenças salarias, entre o valor efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:
Classe B
, nível 04, no período de 02.05.2021 até a efetiva implementação do reenquadramento supra determinado. (...).”
(grifei)

Nesse contexto, insta consignar que a Lei Complementar nº 3.797/2012, c
om as suas alterações,
que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, ao tratar do tema relativo à progressão, disciplina-a da seguinte forma:

Art. 20.
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas
e aferições periódicas de conhecimento dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica
.

§ 2º A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21.
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

(Redação dada pela Lei nº
4007
/2014)

(...)

Art. 26. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na Classe inicial da carreira e nível
(Redação dada pela Lei nº
4007
/2014)

Infere-se da norma supracitada que o requisito exigido na Lei Municipal é claro, ao determinar que “o interstício para promoção é de
três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira
”.

Assim, considerando que a reclamante ingressou no serviço público em
02/05/2012
, a mesma adquiriu o direito a elevação
para o Nível 02 em maio/2015, para o Nível 03 em maio/2018 e para o Nível 04 em maio/2021.

No caso
,
os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o vínculo jurídico entre o Município e a servidora, o tempo de efetivo exercício e a progressão para o nível 04 em data posterior ao seu direito (fevereiro de 2022), sendo que o objeto da insurgência recursal se cinge
apenas
quanto à classe consignada equivocamente na sentença como classe B,
sendo que a própria autora e demais documentos dos autos comprovam que o seu enquadramento correto é na classe A.

Assim, tendo em vista a ausência de efetividade do recorrente em proceder ao devido enquadramento da autora na data correta, com os devidos efeitos práticos em sua ficha financeira, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
da rede municipal, sob a forma de promoção nas classes e nível, e, consequentemente, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção e dos vencimentos pretéritos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar que o reclamado realize o
enquadramento da autora
na classe A, nível 04, a partir de 02/05/2021
,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023